Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TERRACAP. RESSARCIMENTO DO ITBI PAGO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

1. Na ausência de prova de que a situação financeira do beneficiário foi alterada para melhor depois da concessão, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça.
2. A Terracap é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda proposta por concessionário visando o ressarcimento de valor pago a título de ITBI de imóvel objeto de contrato de concessão de direito real de uso.
3. Nos casos de contrato de concessão de direito real de uso extinto, prescreve em 3 (três) anos a pretensão de ressarcimento dos valores pagos pelo concessionário a título de ITBI, nos termos do art. 206, § 3o, inc. IV, do CC, contados da data do pagamento.
4. Em consonância com a teoria da actionata, adotada pelo artigo 189 do Código Civil, a pretensão de restituição de valor indevidamente pago pelo concessionário a título de ITBI surge na data do efetivo pagamento.
5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.